Tribunal: TJDFT
Processo: 0714837-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. É o relatório do suficiente. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor Embargos de Declaração é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. No caso em questão, a decisão recorrida (ID 61427061 - Pág. 1), foi disponibilizada no Dje em 14/08/2024. Dispõe o artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 que: “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 15/08/2024, sendo que o prazo para a parte teve início em 16/08/2024 e expirou no dia 22/08/2024. Contudo, a parte interpôs o recurso apenas em 04/09/2024 (ID 63648146). Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator não conhecer do recurso quando ausentes pressupostos de admissibilidade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso de Embargos de Declaração, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito